Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1004387-94.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.
Recorrido: João Eduardo Sampaio Alencar.
Data do Julgamento: 11/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ADICIONAL NOTURNO - PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2o, § 3o, DA LCE 202/04) - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.
2. Adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.
3. Para os servidores públicos estaduais desde a LCE 202/2004 há expressa vedação de inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo da contribuição previdenciária, portanto, aplica-se ao caso a Repercussão Geral mencionada.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004387-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOAO EDUARDO SAMPAIO ALENCAR - CPF: 044.662.048-37 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO -
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA
EMENDA

CONSTITUCIONAL
N. 41/2003 -

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ADICIONAL NOTURNO - PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2o, § 3o, DA LCE 202/04) - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DEVIDA
- MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

2.

Adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3.

Para os servidores públicos estaduais desde a LCE 202/2004

há expressa vedação de inclusão de verbas de caráter indenizatório na base de cálculo da contribuição previdenciária, portanto, aplica-se ao caso a Repercussão Geral mencionada.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020